Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-63.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 100530563.2017.8.11.0003
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO(S): ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49553485) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41620985):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA N. 54/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.
O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se mostra-se ínfimo para as circunstâncias da lide.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).
Provido o Recurso, aplica-se o §11 do art. 85 do CPC em relação aos honorários advocatícios.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 100530563.2017.8.11.0003. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 42914954, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 46139473).
Alega que houve “erro na aplicação do direito e confronto à jurisprudência do TJMT e deste E. STJ quando quantificou o dano moral a ser pago a título de indenização em valor exorbitante, desconsiderando os princípios jurídicos e regras de direito material que resguardam o tratamento isonômico a ser dispensado à Recorrente, bem como violando regras de cunho processual” (49553485 - p. 3).
Assim, requer a reforma do acórdão a fim de que “a sentença de primeiro grau seja mantida quanto à condenação aos danos morais fixados de acordo com o patamar para casos desta natureza (...)” (49553485 - p. 6).
Aduz, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia seria legítima, pois fundada em inadimplemento de fatura emitida após constatação de irregularidade no medidor, que teria deixado de registrar parte do consumo e em atraso de faturas regulares mensais, o que afastaria a condenação por danos morais.
Acrescenta, também, que inexiste nos autos comprovação de abalo moral.
Recurso tempestivo (id. 49578463) e devidamente preparado (id. 49638025).
Contrarrazões no id. 51823968.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 699/STJ
O Recorrente alega que a suspensão do fornecimento de energia seria legítima, pois fundada em inadimplemento de fatura emitida após constatação de irregularidade no medidor, que teria deixado de registrar parte do consumo, o que afastaria a condenação por danos morais.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
No julgamento dos paradigmas REsp n. 1412433/RS e REsp 1412435/MT (Tema 699) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
O acórdão vergastado, por sua vez, consignou que:
"A embargante alega que o aresto é contraditório com a prova dos autos, e que é indevida a reparação.
Inicialmente cumpre esclarecer que a matéria devolvida na Apelação foi apenas no tocante à majoração do valor da reparação e ao termo inicial dos juros, por esse motivo a Câmara não analisou a presença ou não dos elementos ensejadores da responsabilidade civil." (id. 45579495)
Assim, observa-se que o aresto recorrido não tratou da matéria submetida a julgamento no referido paradigma, mas tão somente do quantum indenizatório, o que afasta a aplicação, in casu, da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica bem como a inexistência de comprovação de abalo moral nos autos, o que afastaria sua responsabilização civil ou a minoração do quantum indenizatório fixado, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII